Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora dos valores locatícios de imóvel reconhecido como bem de família.
2. Os agravantes sustentam que os aluguéis percebidos com a locação do imóvel são utilizados para custear a moradia da entidade familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei no 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores provenientes da locação de imóvel reconhecido como bem de família estão protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990; e (ii) possibilidade de penhora das vagas de garagem do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990 se estende aos valores obtidos com sua locação, desde que comprovadamente utilizados para a moradia ou subsistência do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado na Súmula 486 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 708 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o imóvel não perde a proteção legal apenas por estar alugado, desde que os valores recebidos sejam essenciais à manutenção do núcleo familiar.
6. A documentação apresentada nos autos comprova que os valores locatícios são destinados ao pagamento do aluguel da residência dos agravantes, configurando-se a hipótese de impenhorabilidade reconhecida pela jurisprudência.
7. No que tange às vagas de garagem, quando vinculadas à matrícula do imóvel principal e sem registro autônomo, devem ser protegidas pela impenhorabilidade conferida ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990 abrange os valores oriundos de sua locação, desde que utilizados para garantir a moradia ou a subsistência do devedor e sua família.
2. A proteção ao bem de família se estende às vagas de garagem que não possuam matrícula própria e estejam vinculadas ao imóvel principal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; CF/1988, art. 6o; CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486; STJ, REsp no 1.836.091/SP, Tema 708 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1956145, 0740947-49.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1783027, 0721558-15.2023.8.07.0000.